Tribunal: TJDFT
Processo: 0702971-56.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702971-56.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO MARCOS SANTOS AMORIM APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DEMAIS RÉUS NÃO IDENTIFICADOS NAS DILIGÊNCIAS CITATÓRIAS, ACAMPAMENTO "MARIELLE FRANCO" D E S P A C H O Vistos etc., Compulsando os autos, verifico que a sentença atacada julgou a ação de oposição (proc. no 0702971-56.2021.8.07.0018) em conjunto com a ação de reintegração de posse (proc. 0701510-49.2021.8.07.0018), a qual foi ajuizada pela parte oposta (ANTÔNIO MARCOS SANTOS AMORIM), ora apelante. Assim, considerando que o recorrente se insurgiu contra a sentença prolatada em ambos os processos, a fim de evitar decisões conflitantes (§ 3o do art. 55 do CPC), aguarde-se a vinda da apelação interposta nos autos da ação de reintegração de posse (proc. 0701510-49.2021.8.07.0018) para julgamento conjunto. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator